Tribunal: TJMT
Processo: 1020139-02.2025.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020139-02.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[ANDRESSA ALVES DE SOUSA - CPF: 060.730.311-57 (ADVOGADO), ANDRESSA ALVES DE SOUSA - CPF: 060.730.311-57 (IMPETRANTE), 2 VARA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), EMILY COUTO PARREIRA - CPF: 706.743.121-20 (PACIENTE), EMILY COUTO PARREIRA - CPF: 706.743.121-20 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIEL HENRIQUE RODRIGUES BARROS - CPF: 701.515.361-04 (INTERESSADO), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1020139-02.2025.8.11.0000

IMPETRANTE: ANDRESSA ALVES DE SOUSA
PACIENTE: EMILY COUTO PARREIRA

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL.
PRISÃO PREVENTIVA.
HABEAS CORPUS
.

EXCESSO DE PRAZO PARA CONCLUSÃO DO INQUÉRITO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS.

ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de
habeas corpus
impetrado
em favor de paciente presa preventivamente por suposta prática de crime patrimonial, questionando a legalidade da custódia por excesso de prazo na conclusão do inquérito policial e ausência de fundamentação concreta na decisão que decretou a segregação cautelar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em: (i) verificar se há constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo para a conclusão do inquérito; (
ii
) apurar a suficiência da fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva; (
iii
) analisar a possibilidade de substituição da
segregação
por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A denúncia foi ofertada após a impetração, mitigando a alegação de excesso de prazo.

4. A decisão que decretou a prisão baseou-se em fundamentos genéricos, sem individualizar a conduta da paciente nem demonstrar perigo concreto à ordem pública.

5. A
custodiada
é primária, possui bons antecedentes, residência fixa e foi denunciada por receptação, delito sem violência ou grave ameaça, o que recomenda a substituição da prisão por medidas cautelares.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6
.
Ordem
parcialmente
concedida.
Tese de julgamento:
“
1.
A prisão preventiva exige fundamentação concreta e individualizada, sendo desproporcional sua manutenção quando ausentes elementos que justifiquem a medida extrema frente a delitos sem violência, praticados por réu primário e de bons antecedentes
.
”

Dispositivos relevantes citados
:
CPP,
arts
. 282, § 6º, 312 e 319.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, HC 598.051/SP, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz, 6ª T., j. 15.12.2020.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1020139-02.2025.8.11.0000

IMPETRANTE: ANDRESSA ALVES DE SOUSA

PACIENTE: EMILY COUTO PARREIRA

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
Emily Couto Parreira
, apontando como autoridade coatora o juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, que decretou sua prisão preventiva nos Autos nº 1005857-44.2025.8.11.0004, em razão da suposta prática do delito previsto no art. 155, § 4º, do Código Penal [
furto qualificado
].

A impetrante alega que a custódia foi efetivada no dia 7 de junho de 2025 e que, até a presente data, não houve conclusão do inquérito policial, cujo prazo legal de 10 dias expirou em 17 de junho de 2025, configurando constrangimento ilegal por excesso de prazo.

Sustenta, ainda, ausência de fundamentação concreta para a decretação da segregação cautelar, apontando que a decisão se limitou a invocar razões genéricas, sem individualização da conduta da paciente, sendo plenamente viável a substituição da segregação por medidas cautelares diversas, conforme dispõe os artigos 282 e 319 do Código de Processo Penal.

Com essas considerações, postula a revogação da prisão preventiva, com a imediata expedição de alvará de soltura.

O pedido de tutela liminar foi parcialmente deferido.

As informações da autoridade impetrada foram dispensadas, mas o juízo de origem as prestou.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela concessão da ordem.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1020139-02.2025.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Segundo consta dos autos,
Emily Couto Parreira
foi presa preventivamente no dia 7 de junho de 2025, por força de decisão proferida em 28 de maio de 2025, nos
A
utos nº 1005857-44.2025.8.11.0004, a qual decretou sua prisão com base em indícios de autoria e materialidade de crime patrimonial
:

“(...)
Trata-se de representação formulada pela Autoridade Policial visando a decretação da prisão preventiva de
GABRIEL HENRIQUE RODRIGUES BARROS e EMILY COUTO PARREIRA
. Ainda, pleiteia ordem de busca e apreensão, com busca exploratória.

O parecer Ministerial foi pelo deferimento integral da representação.

Decido.

Em síntese, aduz a Autoridade Policial que a vítima dos fatos em questão registrou boletim de ocorrências narrando furto ocorrido em sua residência, tendo seu imóvel violado com arrombamento do portão e porta de entrada, do local sendo subtraídos diversos pertences, dentre os quais: joias, videogame, aparelho de celular e de televisão.

As diligências investigativas até então encetadas dão conta de que imagens de câmeras de segurança pública instaladas pela urbe capturaram a movimentação dos representados nas proximidades da residência da vítima antes do fato a bordo de uma motocicleta de placa SCD2F19, tendo no dia dos fatos estacionado de fronte ao imóvel da vítima.

Houve a identificação da propriedade da motocicleta utilizada pelos representados, sendo o veículo registrado em nome de ADEJAR DIAS DE BARROS, avô do representado GABRIEL, que seria seu principal condutor.

Em prosseguimento às investigações, o representado GABRIEL teria postado em seu perfil numa rede social parte dares furtivaoferecendo-a à venda, sendo que de posse de tais imagens a Autoridade Policial obteve a confirmação da vítima de que se
tratavam
de seus bens subtraídos.

Indica ainda a Autoridade Policial que os representados estão sendo investigados pela suposta prática de outro crime patrimonial em que teriam agido de modo similar
e também
flagrados pelas imagens de câmeras de segurança pública, revelando suposta reiteração delitiva.

Em tal cenário, entende a Autoridade Policial que a parte representada –
GABRIEL HENRIQUE RODRIGUES BARROS e EMILY COUTO PARREIRA
– tem participação ativa na empreitada criminosa a que se busca elucidar.

1 - Da prisão preventiva

(...)

No caso em apreço, a documentação acostada ao feito indica a
existência do crime
ou
materialidade
, especialmente o constante nos autos de inquérito policial n. 64.4.2025.17405 (
I.P
. 73/2025).

Possível, também, vislumbrar
indícios suficientes de autoria
, demonstrados, sobretudo, pelo relatório policial (p. 24/38), termo de declarações (p. 22) e termo de reconhecimento de objetos (p. 20).

Nessa seara, válida a menção de que as investigações policiais já empreendidas revelam movimentação dos representados nas proximidades da residência da vítima, inclusive dentro do imóvel quando do crime, além deprintsindicando que o representado GABRIEL teria ofertado à venda parte dares furtivaem sua própria rede social.

Em uma análise perfunctória, própria do momento processual, identifico a existência de indícios suficientes de materialidade e autoria aptos a autorizar a decretação da ordem pretendida.

Demais disso, há também indício suficiente de
perigo gerado pelo estado de liberdade
dos representados, diante do
risco de reiteração delitiva
, que, nos termos do Enunciado n. 6 da
TCCR
/
TJMT
, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e ações penais em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.

Logo, perceptível que a liberdade dos representados implica risco à ordem pública, de modo que a imposição de medidas cautelares diversas da prisão não se releva adequada ou suficiente.
(...)

Por fim, lembro que a decretação deprisão preventivanão significa antecipação de juízo de culpabilidade. Ela é decorrente de uma combinação de indícios suficientes de materialidade e autoria delitiva e presença dos requisitos cautelares, acima expostos.O juízo de culpabilidade, ao menos na primeira instância, só é formado após o encerramento da instrução criminal e os requisitos daprisão preventivasão, em tese, analisados a qualquer tempo do processo.

2 – Da busca e apreensão

(...)

DISPOSITIVO.

Pelo exposto, para

garantia da ordem pública
, por
conveniência da instrução criminal

e para

assegurar a aplicação da lei penal
,

DECRETO

a prisão preventiva

dos representados

GABRIEL HENRIQUE RODRIGUES BARROS e EMILY COUTO PARREIRA
”.

A
prisão preventiva,
medida
excepcional
e de natureza cautelar
,
encontra-se disciplinada nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, os quais exigem, para sua decretação, a presença concomitante de prova da existência do crime e indício suficiente de autoria (
fumus
commissi
delicti
), bem como risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal (
periculum
libertatis
), além da adequação legal quanto à espécie delitiva.

Ab
initio
, consigno que, após a impetração,
o Ministério Público apresentou denúncia em 02 de julho de 2025, imputando à paciente a prática do delito de receptação (art. 180, caput, do Código Penal), e ao corréu Gabriel Henrique Rodrigues Barros o crime de furto qualificado. A peça acusatória esclarece que Emily teria recebido, ciente da origem ilícita, uma pulseira e oito berloques subtraídos da residência das vítimas, objetos encontrados em sua posse por ocasião do cumprimento do mandado de prisão.

Com a formalização da acusação, resta superada, em parte, a alegação de excesso de prazo quanto à conclusão do inquérito. Todavia, tal circunstância não afasta a análise sobre a adequação e proporcionalidade da prisão preventiva, cuja legalidade deve ser aferida à luz dos requisitos dos
arts
. 312 e 313 do Código de Processo Penal.

Examinando a decisão que decretou a custódia, verifica-se que a autoridade coatora justificou a medida em fundamentos genéricos, invocando a preservação da ordem pública e o risco de reiteração delitiva, sem apresentar elementos concretos que demonstrem a imprescindibilidade da segregação da paciente em particular, tampouco individualizou a suposta periculosidade da ré.

Ademais, a imputação pela prática de receptação, crime sem violência ou grave ameaça, cometido por ré primária e de bons antecedentes, não justifica, por si só, a adoção da medida extrema da prisão cautelar, especialmente quando ausentes indícios objetivos de risco à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.

Conforme bem lançado no parecer da 28ª Procuradoria de Justiça, o qual adoto como razão de decidir:

“(...)
à luz do princípio da proporcionalidade, não se justifica a manutenção da prisão processual, medida de
ultima

ratio
, se as circunstâncias do fato e as condições pessoais do agente não demonstram gravidade concreta e apresentam-se adequados a salvaguardar interesses superiores, considerando como tal aqueles que se mostram com menor potencial de invasão dos direitos fundamentais do indivíduo.

Não por outra razão que o legislador dispôs que “a prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar”, nos termos do artigo 282, § 6º, do Código de Processo Penal.

Cabe destacar que a própria autoridade policial, ao concluir o relatório investigativo em 12/06/2025, procedeu ao indiciamento da ora paciente pelo crime de receptação, e não pelo furto. Outrossim, em que pese a decisão mencione a necessidade de evitar a reiteração delitiva, não apresentou dados concretos de inquéritos ou ações penais em desfavor da beneficiária, sendo certo que, pelo que ressai dos autos, ela é primária, sem antecedentes ou indícios de que integre organização criminosa, tampouco conhecida no meio policial por envolvimentos em crimes, apresentando, inclusive, certidão criminal de nada consta (Id 294568850) para comprovar os predicados pessoais abonatórias que ostenta. Ademais, possui residência fixa, consoante comprovante de residência acostado ao Id 294567397, razão pela qual a imposição de medidas cautelares é suficiente.

É certo que a favorabilidade das condições pessoais do agente não é garantidora do direito à soltura, mas deve ser valorada quando demonstrada a possibilidade de substituição da medida extremada, notadamente, como no caso, em que não há outros registros em desfavor da increpada.

Importante memorar que a prisão cautelar é medida excepcional no Estado Democrático de Direito, podendo ser imposta somente quando houver a efetiva necessidade e o perigo gerado pelo estado de liberdade do indivíduo. Para tanto, tem a característica rebus sic stantibus, ou seja, sua determinação ou sua revogação guarda relação com o estado da causa, não vinculando o seu prolator, que poderá revogá-la, se entender por afastados os requisitos legais, ou restabelecê-la, caso surjam novos motivos justificadores
”.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
ratifico
a medida liminar deferida e
concedo parcialmente
a ordem de
habeas corpus
em favor de
Emily Couto Parreira
para
substituir a prisão preventiva d
a
paciente
pelas medidas cautelares outrora fixadas
1
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025